Tribunal: CARF
Processo: 13984.001198/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001198/2007-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.497 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MADEPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se tomem as seguintes providências: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001198/2007-49
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001198/2007-49

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 739 apresentado em face da decisão de
primeira instância proferida no âmbito da DRJ/SC de fls. 626 que decidiu pela procedência
parcial da Manifestação de Inconformidade de fls 564, restando o crédito de Cofins não
cumulativo glosado em parte.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento do montante de R$367.663,13,
referente a créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
não-cumulativa, decorrentes das operações da interessada com o mercado externo,
relativos ao primeiro trimestre de 2006.
Na apreciação do pleito - Despacho Decisório n° 410/2007, às folhas 512 a 523,
manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lages/SC por reconhecer
parcialmente o direito creditório postulado, ao considerar o valor de R$ 260.878,86
como o saldo dos créditos da Cofins não-cumulativa, passível de ressarcimento -
mercado externo - ao final do primeiro trimestre de 2006, após a dedução da
contribuição apurada no mesmo trimestre.
O deferimento apenas parcial do direito creditório, conforme Despacho Decisório, deu-
se em virtude da glosa dos seguintes créditos apurados pela contribuinte:
(a) bens utilizados como insumos:
- não integram o custo dos insumos adquiridos os valores correspondentes ao Imposto
Sobre Produtos Industrializados — IPI;
- a aquisição de partes ou peças de reposição do parque fabril e a manutenção de
dispositivos de transporte interno de produtos não correspondem a insumos do processo
produtivo da contribuinte;
- os valores referentes às aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições não se prestam à apuração dos créditos. Verifica-se, a partir da
amostragem de Notas Fiscais, que as aquisições relacionadas foram realizadas com
suspensão da contribuição;
- a falta de comprovação das operações de aquisição/transferência de matéria-prima
(pinus em pé) para industrialização - CFOP 1.151, em virtude da falta de documentação
fiscal, bem como da fragilidade dos documentos apresentados - notas fiscais de entrada,
da falta de comprovação dos pagamentos e da ligação existente entre as pessoas
jurídicas Apolo Investimentos e Serviços S/C Ltda. e Angewal Investimentos e Serviços
Ltda., cujos representantes legais são os mesmos da contribuinte; ressalta a autoridade
fiscal que as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes;
(b) despesas de energia elétrica:
- não se caracterizam como consumo de energia elétrica nos estabelecimentos os valores
pagos relativos a multas, juros, parcelamentos, tributos não incorporados ao preço da
energia e outros pagamentos feitos a terceiros, ainda que cobrados na própria fatura de
energia elétrica;
(c) encargos de depreciação do ativo imobilizado:
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001198/2007-49

- bens não utilizados diretamente na produção: considerando as informações prestadas
pela contribuinte e a natureza dos equipamentos, não se pode garantir que representam
bens utilizados diretamente na produção ou se fazem parte de estoques de partes e peças
utilizadas na composição de outros bens do ativo imobilizado;
(d) outras operações com direito a crédito:
- as aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados exclusivamente no transporte
de insumos, produtos acabados e pessoal, bem como o consumo de graxa e parafina,
não geram créditos;
- os equipamentos de proteção individual adquiridos não podem ser considerados
insumos;
- os serviços de fumigação não podem ser considerados insumos;
- alguns dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas apresentados não
contêm dados essenciais para a caracterização precisa e inequívoca da operação, tais
como: número da nota fiscal, natureza da carga, valor da mercadoria, responsável pelo
pagamento do frete;
- parte dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, a partir da declaração
da contribuinte, referem-se a transporte de bens que não são considerados insumos;
(d) participação percentual das receitas de exportação:
- não houve confirmação de valores informados como receita de exportação nos meses
de janeiro e março de 2006;
- foram identificadas receitas financeiras e não-operacionais reconhecidas pela
contribuinte que não haviam sido informadas no Dacon, as quais modificam a
participação proporcional das receitas decorrentes de operações com o mercado externo
em relação ao total das receitas auferidas pela contribuinte.
Inconformada com o não deferimento integral de seu pleito, encaminhou a contribuinte
a manifestação de inconformidade às folhas 524 a 540, na qual, após a descrição dos
fatos, solicita o restabelecimento integral do crédito pleiteado. E fundamenta no item
Bens utilizados como insumo que:
(a) diferente do que afirma a autoridade fiscal, o IPI foi deduzido da base de cálculo dos
créditos, conforme leitura da memória de cálculo;
(b) as correias transportadoras de produtos que alimentam a linha de montagem e logo
se desgastam no processo devem compor a base de cálculo dos créditos.
Deve-se restabelecer os valores de R$ 10.000,00, referente à Nota Fiscal n° 3.173, e R$
493,00 referente à Nota Fiscal n° 347699;
(c) os valores referentes às Notas Fiscais de n° 347871 (R$ 4.194,05) e Nota Fiscal n°
2390 (R$ 2.967,00) devem integrar o cálculo dos créditos pois para ter direito ao
beneficio da suspensão do IPI e suspensão dos créditos do PIS e Cofins, o adquirente
deve estar amparado pelo Ato Declaratório Executivo, conforme prevê a IN 296/2003 e
seguintes.
Nestas notas está citado o Ato Declaratório Executivo SRRF 09 n° 100, de 24 de
novembro de 2005 do qual é beneficiária somente da suspensão do IP1 aquisições, razão
pela qual os valores devem integrar a base de cálculo da Cofins;
(d) as aquisições de combustíveis e lubrificantes, utilizados no processo produtivo e
também no transporte de pessoal da fábrica e das pessoas que são deslocadas
diariamente até o local da extração da floresta (toras para a serraria) ou consumidos no
parque fabril com empilhadeiras, caminhões e tratores, se prestam a geração de créditos;
(e) os reflorestamentos são adquiridos por contrato de pessoas jurídicas (ligadas ou não)
e seu valor é pago segundo negociação prévia estabelecida neste contrato; a emissão de
notas fiscais para transferência da área de reflorestamento rural até o parque fabril é
determinada conforme a necessidade de matéria-prima para produção, portanto, o
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001198/2007-49

pagamento não coincide com o corte e a extração das árvores, por serem independentes
entre si. Explica a contribuinte:
A reclamante tem a sua disposição alguns critérios para efetuar o crédito da
contribuição: (i) pelo contrato - COMPRA - lançá-lo no estoque e aproveitar o crédito
de imediato neste momento e ou (ii) quando corta as árvores com transferência do
reflorestamento até o parque fabril - CONSUMO - quando a mercadoria (toras) entrou
no processo produtivo, ou seja o custo acompanha a receita, este é o critério adotado
pela contribuinte.
[...]Para comprovação das operações comerciais, e que não haja dúvidas quanto à
veracidade das mesmas, anexamos cópia de um Contrato de Compra e Venda de uma
floresta e suas respectivas guias de recolhimentos dos tributos.
No tópico denominado Despesas de energia elétrica, a contribuinte alega que a
autoridade fiscal glosou valores que estão especificados na lei - energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
No tópico Encargos de depreciação do ativo imobilizado, a contribuinte afirma que (a) o
tanque de cozimento se localiza na fábrica de lâminas e serve para o cozimento das
toras a serem laqueadas; (b) os terminais de vídeo estão ligados a máquinas de produção
e não devem ser confundidos com os microcomputadores dos escritórios; (c)
exaustores, sistema de exaustão e sistema de ar fazem parte do processo produtivo pois
são condutores de resíduos; (d) trilhos transferes, carro transferidor e esteira
transportadora estão ligados à produção pois sem eles haveria um número maior de
empilhadeiras e veículos trabalhando internamente; (e) a rede elétrica é necessária e
usual ao funcionamento de diversas máquinas.
Em Outras operações com direito a crédito, a contribuinte explica que:
(a) seu processo produtivo compõe a plantação e cultivo de florestas até a extração,
colheita, transporte e industrialização no parque fabril, bem como a colocação dos
produtos prontos para embarque nos portos brasileiros. Assim sendo, a contribuinte
alega que não é possível industrializar matérias-primas sem o transporte das mesmas e,
portanto, os combustíveis consumidos devem sim gerar créditos da não-cumulatividade.
Além disso, defende que não existe processo produtivo se não houver pessoas
envolvidas e são estas pessoas que são transportadas pelos ônibus da empresa, assim
alega a contribuinte que devem ser mantidos os créditos dos combustíveis utilizados nos
ônibus que transportam o pessoal, por se enquadrarem como custos de produção.
Ressalta a contribuinte que a autoridade fiscal, ao analisar pedidos de ressarcimento
anteriores considerou o crédito de combustíveis utilizados nas empilhadeiras no parque
fabril/armazenagem, entretanto, no caso em análise foi objeto de glosa;
(b) as parafinas são utilizadas nas caldeiras como insumos, porém quando de sua
aquisição não foram incluídos na base de cálculo dos créditos e, portanto, não podem
ser glosadas.
(c) se a legislação regulada pelo Ministério do Trabalho e Emprego determina que cada
colaborador utilize Equipamentos de Proteção Individual - EPI, às expensas do
empregador, e tais EPI são consumidos no processo produtivo (somente o colaborador
que trabalha em máquinas os utilizam), então, devem ser considerados insumos;
(d) os serviços de fumigação são tratamento sanitário para eliminação de fungos da
madeira obrigatório no mercado internacional. Afirma que tais serviços são exigências
da Organização Internacional do Comércio, cujo custo é assumido pela empresa
exportadora. Complementa explicando que o processo é aplicado quando as portas já
estão acomodadas nos contêineres;
(e) os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas classificam-se como serviços
de transporte que geram direito a crédito da não-cumulatividade. A contribuinte alega
que todos foram utilizados para o transporte de matérias-primas e/ou produtos
intermediários. De outro lado, reconhece a contribuinte que alguns conhecimentos não
apresentam todas as informações o que dificulta a análise, porém entende que "esses
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001198/2007-49

conhecimentos podem evidenciar sua caracterização precisa pelos remetentes das
mercadorias", tendo em vista o grande número de notas dos mesmos. Em sua defesa,
anexa aos autos comprovantes de pagamentos relativos aos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2006;
No último tópico das contestações Participação percentual das receitas de exportação, a
contribuinte afirma que traz aos autos cópia dos comprovantes de exportação das Notas
Fiscais n° 038861, de 19 de janeiro de 2006, no valor de R$ 39.781,72, n° 0406, de 24
de março de 2006, no valor de R$ 65.111,65. Desta forma, requer o ajuste do percentual
de exportação para os percentuais utilizados no Dacon.
Em 18 de outubro de 2010, a DRF-Lages encaminha o presente processo à esta
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em vista de divergência de
decisão verificada no Acórdão n° 07-20.809, de 20 de agosto de 2010. No citado
Acórdão há informações conflitantes, quais sejam: DIREITO FOI RECONHECIDO
EM
PARTE
e
JULGA
IMPROCEDENTE
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. O presente Acórdão, portanto, tem como objeto a revisão do
Acórdão n° 07-20.809, de 20 de agosto de 2010.”

A ementa do acórdão de primeira instância foi publicada com o seguinte conteúdo
e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006
REGIME DA NÃO-CUMULAT1VIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IPI A RECUPERAR.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS.
COMPROVAÇÃO.
O Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI a recuperar não compõe a base de
cálculo dos créditos das contribuições não-cumulativas. Na falta de provas, deve-se
cancelar a glosa promovida sob o fundamento de que o contribuinte incluiu o IPI na
base de cálculo dos créditos.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001198/2007-49

Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade, as
aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO. SEM PREVISÃO LEGAL DE CREDITAMENTO.
Despesas efetuadas com o fornecimento equipamentos de proteção aos empregados,
adquiridos de outras pessoas jurídicas ou fornecido pela própria empresa, não geram
direito à apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, por não se enquadrarem no conceito de insumos aplicados, consumidos ou
daqueles que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida no processo de fabricação
ou na produção de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. INSUMOS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As partes e peças adquiridas para manutenção de máquinas e equipamentos, para que
possam ser consideradas como insumos, permitindo o desconto do crédito
correspondente da contribuição, devem ser consumidas em decorrência de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação/beneficiamento, e, ainda, não
podem representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA PARA RECEBIMENTO
FUTURO. INSUMOS. MOMENTO DA APROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO.
Nas operações de compra para recebimento futuro, o creditamento relativo à aquisição
de insumos deve ser efetivado quando da entrega das mercadorias no estabelecimento
do adquirente. Neste caso, a comprovação da aquisição de insumos se dá em dois
momentos distintos: (a) quando da compra dos bens a serem utilizados como insumos
no processo produtivo e (b) quando da entrada da mercadoria no estabelecimento do
adquirente.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente a aquisição de serviços efetivamente aplicados ou consumidos na fabricação
de produtos destinados à venda gera direito de créditos da nãocumulatividade.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade os valores
gastos com o consumo de eletricidade, não sendo considerados créditos os valores
pagos a outro título as empresas concessionárias de energia elétrica.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CRED1TAMENTO.
No âmbito do regime da não-cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao
processo produtivo de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
INCLUSÃO NO MONTANTE DAS RECEITAS DO MERCADO EXTERNO.
Comprovado nos autos que a mercadoria foi exportada, o valor da operação deve
compor o montante da receita bruta de exportação, para fins de apuração, mediante
rateio proporcional, da participação percentual das receitas no mercado interno e
externo.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001198/2007-49

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou os argumentos da
manifestação de inconformidade, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do
regimento interno.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001198/2007-49

Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001198/2007-49

possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001198/2007-49

de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Portanto, com base nas razões expostas, o julgamento deve ser convertido em
diligência para que os insumos sejam devidamente analisados.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que se tomem as seguintes
providências: (i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo
produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios
gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no
julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, (ii) com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em
conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do conceito de insumos, a
autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando,
ao final, relatório circunstanciado conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte
deverá ser cientificado dos resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após
o quê deverão os presentes autos retornar a este Conselho para prosseguimento.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1796
DF CARF MF
Original